Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. COVID-19. INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHAS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na pandemia do COVID-19 ou na indispensabilidade dos cuidados do paciente para filhas menores, pelo Juízo de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Configurada a multirreincidencia do agente e a prática do delito sob exame logo após ser agraciado com liberdade provisória, a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública.
III - Ordem admitida e denegada.